Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. BURACO NA PISTA. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE. FALTA DO SERVIÇO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando-o, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais a parte autora, em razão da responsabilidade civil do Estado frente ao evento danoso ocorrido em 07/02/2020, por volta das 05h30min em face da colisão da parte autora em um buraco quando trafegava pela via Polo JK, km 5,7, SANTA MARIA/DF.

2. Em recurso inominado, o Distrito Federal alegou preliminar de ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade pela conservação e manutenção das vias públicas no Distrito Federal somente à NOVACAP. No mérito, alega a ausência de responsabilidade, pois não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão estatal e os danos narrados pela parte autora. Requereu a improcedência dos pedidos. Contrarrazões apresentadas.

3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Rejeitada. Conforme destacado na sentença, o local onde houve o acidente é de responsabilidade da Administração Regional de Santa Maria, pertencente à estrutura administrativa do Distrito Federal, o que por conseguinte afasta sua responsabilização legal geral - indireta e subsidiária - e atrai a sua responsabilidade administrativa direta e subsidiária quanto aos danos causados ao veículo da parte autora.

4. A jurisprudência atual das Turmas Recursais passou a ter o entendimento de que no caso do Distrito Federal, que instituiu uma empresa pública, sendo no caso a NOVACAP, para a manutenção das vias públicas, afasta-se a aplicação da regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público, sendo patente a legitimidade passiva do Distrito Federal quando demonstrados os requisitos necessários ao ressarcimento, sendo conduta comissiva/omissiva (neste último caso, com falha na prestação do serviço), nexo de causalidade e dano, configurando a responsabilidade concorrente do ente público Distrito Federal e da respectiva entidade da administração indireta.

5. Precedentes: Acórdão 1279233, 07036985520208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1275623, 07515042320198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão n. 460226, 20060111088063APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível. Partes: Distrito Federal versus Othon José de Aguiar; Acórdão 1165250, 07225231820188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Partes: Josué Gonçalves da Fonseca versus Distrito Federal. Preliminar rejeitada.

6. A existência de buraco na via pública Polo JK, Km 5,7, na região administrativa de Santa Maria, não reparado em tempo e nem sinalizado adequadamente, revela culpa do Estado por omissão. Trata-se de responsabilidade subjetiva assentada na Culpa Anônima ou Teoria Faute Du Service do Direito Francês, caracterizada pela inexistência ou má prestação do serviço público. No caso em apreço, a fiscalização e a manutenção da rede viária seria inexistente ou precária, que permitiu o desgaste do asfalto, o aparecimento do buraco, o que, consequentemente, causou o dano nos dois pneus dianteiros do veículo da parte autora. Assim, evidenciada a culpa, surge a obrigação de reparar o dano material provocado no veículo dele, que transitava regularmente pela via.

7. O nexo de causalidade foi demonstrado pelas fotografias do local que retratam o defeito na pista e a nota fiscal dos danos ocasionados ao veículo (Num. 20936155 - Pág. 1 a 9). O nexo de causalidade está presente.

8. Precedentes: Acórdão n.1166672, 07176593420188070016, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1067279, 07110795620168070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1115369, 07285557320178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 17/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, no mérito não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

10. O DF é isento de custas. Condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% do valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.